Tribunal: TCU
Processo: 040.239/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 118/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.239/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Sigolo da Silva (XXX.586.077-XX); Carla Smith Montebello (XXX.169.117-XX); Carlos Roberto da Silva (XXX.610.917-XX); Carolina Natal Duarte (XXX.753.738-XX); Claudio Sergio Resende Costa (XXX.339.307-XX); Djalma Barbosa Pereira de Souza (XXX.825.597-XX); Fernanda Freire Delamare (XXX.329.887-XX); Fernando Santiago Montenegro (XXX.136.737-XX); Rodolpho Terra Alves (XXX.953.887-XX); Tereza Vianna Suberino (XXX.711.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.